Tribunal: TJMT
Processo: 1005584-90.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005584-90.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HILARIO MOACIR HERTER - CPF: 090.530.260-53 (APELANTE), LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - CPF: 863.189.771-04 (ADVOGADO), ODETE JOST HERTER - CPF: 347.712.801-00 (APELANTE), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (APELADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– MANUTENÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR – CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA – ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS – INICIAL INDEFERIDA – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação dos ora embargantes e manteve a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu os Embargos de Terceiro que apresentaram na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela embargada, e os condenou ao pagamento apenas das custas processuais, visto que não se formou a angularização processual.

Os embargantes discorrem longamente sobre os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade dos Declaratórios, bem como sobre a finalidade de prequestionamento, transcrevem dispositivos processuais relacionados à matéria, e descrevem inúmeros outros sobre os quais entendem que o Colegiado deve se pronunciar para efeito de recorrerem ao STJ e STF.

Apontam
contradição
no aresto em relação ao conjunto probatório existente nos autos;
omissão
quanto à sua legitimidade para os Embargos de Terceiro; e
erro material,
visto que não compõem o polo passivo da Ação Possessória (manutenção/reintegração de posse), tampouco nela estão em discussão as suas terras.

Ressaltam que a omissão e a contradição se consubstanciam na decisão surpresa, já que prolatada sem o saneamento do feito, o que lhes cerceou o direito de produzirem provas.

Registram que a Câmara é contraditória também ao reconhecer que a área objeto da reintegração de posse é vizinha do imóvel deles. Nesse ponto dizem que a posse que exercem não pode ser abrangida pela liminar revigorada pelo TJMT.

Insistem no argumento de que possuem legitimidade para os Embargos de Terceiro, e se reportam inclusive ao Laudo técnico trazido pela embargada, que não teria se valido de trabalho de campo.

Afirmam a impossibilidade de sobreposição de áreas, e nessa parte remontam à Certidão Imobiliária dos imóveis pertencentes à embargada e às do imóvel que seria de propriedade deles (ID. 205707670).

Nas
contrarrazões
, a embargada sustenta que todas as questões arguidas pela outra parte foram apreciadas exaustivamente, e colaciona as decisões proferidas pelo STJ no Recurso interposto na Ação de Oposição que ajuizaram. Assinalam que não há nenhum dos vícios indicados, e que na verdade os embargantes não demonstraram minimamente a condição de terceiros, sendo claro o propósito de rediscussão da lide (ID. 209916681).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Juízo de origem indeferiu a inicial e extinguiu os Embargos de Terceiro opostos pelos embargantes por ilegitimidade ativa.

Nas razões recursais, alegam negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de defesa pela extinção prematura da lide, que as áreas que ocupam não integram o objeto da Ação Possessória, e que o juízo da causa se limitou a declarar a inadequação da via eleita e extinguiu indevidamente os Embargos sob o fundamento de ilegitimidade ativa.

Nesse ponto, arguem erro
in procedendo
e
in judicando
, pois a legitimidade “
seria inconteste
”.

Acrescentam que se trata de decisão surpresa diante da impossibilidade de defesa, que não foi considerado o esbulho e a constrição de suas áreas, e que não integraram o polo passivo da demanda.

A Apelação dos embargantes teve o provimento negado nestes termos:

“[...]
o Juízo de origem indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu os Embargos de Terceiro dos apelantes.

Para tanto, consignou que a constrição judicial (reintegração de posse) foi determinada pelo Tribunal de Justiça no AI 1005867-47.2018.8.11.0000, quando revigorou a liminar pleiteada, e deferida na Ação de Manutenção de Posse proposta pela apelada.

Também anotou que os apelantes já haviam apresentado Oposição na respectiva Ação Possessória, rejeitada em 7-12-2020, em consonância com o parecer do Ministério Público oficiante na 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca da Capital, sob o fundamento de que os opoentes sustentaram que são possuidores de terras distintas do objeto da Ação Possessória, daí a inadequação da Oposição, sobretudo porque requereram a produção de provas e a extinção da referida demanda em relação às áreas pretendidas.

A propósito da Oposição, importante ressaltar que, ao reformar a decisão que em Embargos de Declaração modificou a anterior que rejeitou liminarmente a Oposição e determinou a exclusão do cumprimento do revigoramento nas áreas indicadas pelos ora apelantes, o acórdão proferido no AI 1003839-04.2021.8.11.0000 registrou a ausência de manifestação da parte contrária e que o pedido estava subsidiado em documentos de domínio.

E mais, que na contraminuta os aqui apelantes ora alegam que sua área é vizinha do litígio, ora que se trata de loteamento realizado pelo Intermat, que teria emitido o seu documento.

Da mesma forma, disseram serem sucessores de um dos réus em Ação de Reintegração de Posse distribuída em 14-2-1995, anteriormente ao feito de origem (Manutenção de Posse), e em outro momento pugnaram pelo reconhecimento da Usucapião.

Depois de destacada a necessidade de comprovação dos requisitos do art. 674 do CPC, principalmente a condição de terceiro, constou na sentença que nos Embargos os apelantes reproduzem os argumentos da Oposição e novamente pleiteiam a produção de provas da condição de terceiros.

Contra referido acórdão interpuseram Recurso Especial, não admitido pela Vice-Presidência em 30-11-2021. O STJ negou provimento ao ARESP 2079255-MT em 20-6-2022, em sintonia com o parecer do Ministério Público Federal, decisum transitado em julgado em 31-3-2023, de maneira que foi mantido o indeferimento liminar da Oposição sob o fundamento de que os opoentes buscavam a proteção possessória de área diversa daquela discutida nos autos principais.

Convém anotar que antes mesmo do trânsito em julgado do Agravo ao STJ, em nova investida, os apelantes ingressaram com os Embargos de Terceiro, em que reiteram as afirmações feitas na Oposição, de que seriam proprietários e possuidores de imóvel com 1.961,3456ha, denominado Fazenda Piracema I e II, supostamente abrangido pelo cumprimento do revigoramento da liminar.

Igualmente em harmonia com o parecer do MP oficiante na Vara Privativa de Direito Agrário, foram extintos os Embargos por não comprovação dos requisitos elencados no artigo 674 do CPC, já que os embargantes/apelantes nem sequer demonstraram a condição de terceiro, ou seja, que a área da qual dizem ser possuidores e proprietários integra aquela objeto do revigoramento da liminar deferida na Ação de Manutenção de Posse ajuizada pela apelada, sendo evidente a carência da Ação que propuseram.

A título de esclarecimento, segue transcrito o trecho do Parecer do Promotor de Justiça em que se reporta à certidão expedida por ocasião do cumprimento do mandado de revigoramento:

“Por sua vez, o relatório apresentado pela PMMT consta o nome de cada um dos ocupantes retirados da área e aqueles outros que foram realocados em outro ponto dela, como às margens do Rio Xavantinho, onde estava concentrada a maioria dos ocupantes, em pesqueiros, ou pequenos lotes. Também foi descrita a área doada para aqueles ocupantes listados no relatório. Outros ocupantes permaneceram na área após firmarem acordos com a reclamante, ao todo 95% dos invasores, os quais deixaram de ostentar tal condição para assumir a de locatários, adquirentes, arrendatários, etc.

Constou, ainda, que outros saíram da área antes mesmo do início da diligência, por residirem na cidade de Porto Alegre do Norte.

Anotou ainda o relatório, que outro ocupante, por ser proprietário da área limítrofe, apenas transferiu o gado que se encontrava apascentado nas terras litigiosas (Hilário Moacir Herter)”.

Como visto, os apelantes não produziram prova da relação jurídica com as terras objeto da constrição, ou seja, da sua condição de terceiros.

Ademais, a certidão acima transcrita revela que, na verdade, são proprietários de imóvel lindeiro do litigioso e utilizavam de parte deste para apascentar o seu rebanho. Por conseguinte, cuida-se de posse precária; logo, não são os possuidores e, consequentemente, não possuem legitimidade para os Embargos de Terceiro.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença.

[...]”.

Como visto, não há omissão, contradição ou erro material no aresto, sendo manifesta a intenção de
reexame de matéria devidamente solucionada
, o que é vedado nesta via.

Além do mais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis ao caso. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido”
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que não basta a simples alusão a esse interesse, sem a presença de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024